Tribunal: TJES
Processo: 5000025-02.2021.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-02.2021.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NILSON ABEL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000025-02.2021.8.08.0063.
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Recorrido: NILSON ABEL.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEU NOME INSERIDO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES PELA EMPRESA REQUERIDA DE FORMA INDEVIDA, UMA VEZ QUE, APESAR DE SER CLIENTE, NÃO CONTRATOU O PLANO DE TELEFONIA PÓS-PAGO QUE ORIGINOU O SUPOSTO DÉBITO. DESTE MODO, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO OBJETIVANDO: (I) ANULAR DÉBITO REGISTRADO INDEVIDAMENTE EM SEU NOME JUNTO À RECORRENTE; (II) EXCLUIR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME E CPF, PROMOVIDA PELA RECORRENTE, JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; E (III) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para: DECLARAR a inexistência do contrato descrito na inicial (nº 0218071644); DETERMINAR que a requerida EXCLUA permanentemente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o nome da parte autora de todo e qualquer cadastro de restrição de crédito que porventura tenha incluído, bem como, ABSTENHA-SE de incluí-lo, em decorrência do presente caso, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$ 500,00 (quinhentos reais), ratificando desta forma a liminar concedida; CONDENAR a acionada a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação.’’.

(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR IN TOTUM A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE RECORRIDA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, REQUER SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE. REQUER TAMBÉM A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9099/95.
(5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA, CONSISTE NA ANÁLISE DA EXISTÊNCIA (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO DO AUTOR PELOS SERVIÇOS DA REQUERIDA, QUANTO À COBRANÇA À ELE IMPOSTA E SE DE FATO HOUVE A INCLUSÃO DOS DADOS DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA A REQUERIDA SUSTENTE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU LEGALMENTE, BEM COMO A REFERIDA COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO CONTRATADO, NÃO VISLUMBRO, NO CADERNO PROCESSUAL, DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA DEMANDADA. CABERIA À REQUERIDA TRAZER AOS AUTOS PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS QUANTO AO DIREITO INVOCADO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC, TODAVIA, A PARTE RECORRENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO APRESENTOU EM NENHUM MOMENTO PROVAS DA CONTRATAÇÃO, COMO LIGAÇÃO, EMAILS OU MENSAGENS, E MUITO MENOS TROUXE AOS AUTOS O PRÓPRIO CONTRATO, QUE COMPROVARIA A CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. CONSTATADA A COBRANÇA INDEVIDA PELA RÉ, POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SEM MAIS DELONGAS, APÓS VASTA ANÁLISE ÀS QUESTÕES FÁTICAS NARRADAS NA PEÇA PROCESSUAL, TENHO QUE RAZÃO ASSISTE AO RECORRIDO, AO MENOS EM PARTE DO SEU PLEITO. NO PRESENTE CASO RESTOU CONFIGURADA A COBRANÇA INDEVIDA POR PARTE DA REQUERIDA ESTA QUE, NESTE CASO, ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENCONTRA AMPARO NO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS ARTS. 186 E 927, COMBINADOS, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DA REQUERIDA A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, OBSERVO QUE O VALOR DE INDENIZAÇÃO MOSTRA-SE ADEQUADO AOS PRECEDENTES QUE SÃO UTILIZADOS POR ESTA TURMA RECURSAL, CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). CONDENO A PARTE REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)